Tribunal: TRF3
Processo: 0000265-20.2017.4.03.6003
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
106/740)

0000265-20.2017.4.03.6003

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76727

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES MPF E DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/97 PARA O ART. 70 DA LEI N. 4.117/62. EMENDATIO LIBELLI. CONTRABANDO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE CONTRABANDO DESFAVORÁVEIS. S. 444 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. A instalação ou utilização a que se refere o artigo 70 da Lei no 4.117/62 demanda um ato único, isolado e independente de reiteração. A conduta imputada ao acusado amolda-se ao delito do artigo 70 da Lei no 4.117/62. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, não agrave a pena do réu, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa (Art. 617, do CPP).

2. Desclassificação, de ofício, do crime do art. 183 da Lei no 9.472/97 para o tipo do art. 70 da Lei no 4.117/62.

3.Contrabando. Materia

Inteiro teor:
106/740)

0000265-20.2017.4.03.6003

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76727

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES MPF E DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/97 PARA O ART. 70 DA LEI N. 4.117/62. EMENDATIO LIBELLI. CONTRABANDO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE CONTRABANDO DESFAVORÁVEIS. S. 444 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. A instalação ou utilização a que se refere o artigo 70 da Lei no 4.117/62 demanda um ato único, isolado e independente de reiteração. A conduta imputada ao acusado amolda-se ao delito do artigo 70 da Lei no 4.117/62. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, não agrave a pena do réu, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa (Art. 617, do CPP).

2. Desclassificação, de ofício, do crime do art. 183 da Lei no 9.472/97 para o tipo do art. 70 da Lei no 4.117/62.

3.Contrabando. Materialidade, dolo e autoria comprovados. Condenação mantida. Redimensionamento da pena.

4. Dosimetria do crime de contrabando. Pena-base fixada acima do mínimo legal pela valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da grande quantidade de cigarros apreendidos e da utilização de notas fiscais inautênticas. S. 444 do STJ. Reconhecida a atenuante da confissão, ante o teor da Súmula n° 545 do STJ.

5. Mantido o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, "c", do CP.

6. Reduzida a prestação pecuniária para dois salários mínimos, como requerido pela defesa, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

7. Recurso da defesa provido e da acusação parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena de prestação pecuniária. E, por maioria, dar parcial provimento ao recurso da acusação para aumentar a pena-base do réu e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, de modo a fixar a pena definitiva de Vanderlei Gonçalves Ferreira em 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pela prática do artigo 334-A, §1o, I, do CP c.c. artigos 2o e 3o do Decreto-lei n. 399/68, e proceder à desclassificação do crime do art. 183 da Lei no 9.472/97 para o do art. 70 da Lei no 4.117/62, fixada a pena mínima de 1 ano de detenção, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.